Tribunal: TCU
Processo: 036.133/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo FNDE em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da reprovação parcial da prestação de contas referente à aplicação dos recursos repassados para execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, com base nos arts. 201, § 3o, e 212 do RI/TCU, c/c o art. 5o, da IN TCU 71/2012; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Sra. Diva de Sousa Carvalho Silva, por meio de seus advogados constituídos.